Tribunal: TJBA
Processo: 8144120-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8144120-79.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PATRICIA MARQUES DOS SANTOS Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, LINDIANE BOMFIM FERNANDES, MICHAEL NERY FAHEL APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. ACOLHIDOS. RETIFICAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136/2025. CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que havia fixado a data de início do benefício de auxílio-acidente (DIB) em 12/05/2018, com a alegação de erro material na identificação do benefício cessado, além de omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional nº 136/2025. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro material na fixação da DIB do auxílio-acidente, ao se adotar, equivocadamente, a cessação do benefício nº 621.070.229-9, em vez do benefício nº 625.359.248-7, cuja cessação ocorreu em 05/11/2018; (ii) saber se houve omissão do acórdão quanto à aplicação da Emenda Constitucional nº 136/2025, no que diz respeito à atualização de valores na fase de cumprimento de sentença. III. Razões de decidir 3. Constatou-se que a parte autora delimitou na petição inicial a pretensão de concessão do auxílio-acidente a partir da cessação do benefício nº 625.359.248-7, ocorrida em 05/11/2018, e não do anteriormente considerado. 4. A fixação da DIB em 12/05/2018 decorreu de inexatidão material na identificação do benefício cessado, sendo devida a correção da data para 06/11/2018, nos termos do art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91. 5. Também procedente a alegação de omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional nº 136/2025, que alterou os critérios de atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, devendo a norma ser considerada expressamente no acórdão embargado. 6. Para fins de pré-questionamento, ficam incluídos no acórdão os elementos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e providos. Tese de julgamento: “1. Verificada a existência de erro material na fixação da data de início do benefício (DIB), impõe-se sua correção nos embargos de declaração. 2. A omissão quanto à aplicação de norma constitucional superveniente e de aplicação imediata deve ser suprida nos embargos de declaração.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I; 1.022, I, II e III; 1.025; 1.026, §2º. Lei nº 8.213/91, art. 86, §2º. EC nº 136/2025, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 928.075/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8144120-79.2023.8.05.0001, sendo Embargante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e Embargada Patricia Marques dos Santos, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e acolher os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator